Tribunal: TJES
Processo: 5002990-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002990-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS BARBOSA JULIO

AGRAVADO: VALESKA FORZA JULIO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERIU LEVANTAMENTO TOTAL DO CRÉDITO PELO EXEQUENTE. DESPROPORCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Elias Barbosa Júlio contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, proferida em cumprimento provisório de sentença movido contra MC Agrícola Ltda, que: (i) tomou ciência da penhora no rosto dos autos determinada por outro juízo; (ii) indeferiu o pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada; (iii) homologou o valor incontroverso apontado pela executada, determinando seu depósito judicial, sem autorização de levantamento em razão da penhora registrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de insurgência, por meio de agravo de instrumento, contra ato que apenas cumpre determinação de penhora oriunda de outro juízo; (ii) definir se é legítima a vedação ao levantamento da totalidade do valor incontroverso, diante de penhora parcial no rosto dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A insurgência contra a penhora no rosto dos autos não deve ser endereçada ao juízo que apenas deu cumprimento material à decisão, mas sim aos juízos que determinaram a constrição nos autos das execuções de alimentos, sendo incabível agravo de instrumento contra despacho de mero expediente.

4. O juízo de origem limitou-se a tomar ciência das decisões proferidas nas execuções de alimentos e cumprir ordem de penhora no rosto dos autos, sem conteúdo decisório próprio.

5. A restrição total ao levantamento do valor incontroverso afronta os próprios limites das ordens de penhora, que fixaram a constrição em 30% para cada credor, somando 60% do crédito do agravante.

6. A ausência de carta precatória ou formalidade específica na comunicação entre juízos não impede a cooperação jurisdicional válida e eficaz, conforme os princípios do processo cooperativo e impulso oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Ato judicial que apenas cumpre determinação de penhora proferida em outro processo configura despacho de mero expediente, sendo irrecorrível por agravo de instrumento.

2. A vedação ao levantamento de valores deve observar o limite da penhora determinada por juízo diverso, sendo admissível a liberação de valores não alcançados pela constrição.

3. A cooperação entre órgãos jurisdicionais independe de forma específica, sendo legítima a comunicação informal de decisões que ensejem cumprimento por juízo diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 6º, 67 a 69, 76, §2º, II, 104, caput e §§1º e 2º, e 860.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 21985546720248130000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 02.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002990-06.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ELIAS BARBOSA JÚLIO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pelo recorrente em desfavor de
MC AGRÍCOLA LTDA
, (i) tomou ciência da penhora no rosto dos autos de origem (determinada pelo Juízo da Comarca de Pinheiros, nos autos das execuções nº 0000581-42.2013.8.08.0040 e 0001877-31.2015.8.08.0040, em que são credores VALESKA FORZA JULIO e EDUARDO RIOS SOARES JULIO), bem como (ii) indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada MC AGRICOLA LTDA e, por fim, (iii) homologou o valor incontroverso apontado pela executada MC AGRICOLA LTDA, enquanto se empreende dilação probatória quanto ao alegado excesso de execução em relação ao valor remanescente, determinando, todavia, que o valor permaneça depositado judicialmente, em virtude da penhora no rosto dos autos.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, o que atrai a regra da impenhorabilidade; (ii) a decisão impugnada amparou-se exclusivamente em petições apresentadas por advogado que não possui poderes de representação nos autos do cumprimento de sentença; (iii) inexistem cartas precatórias ou ordens formais do Juízo da Comarca de Pinheiros/ES autorizando a penhora; (iv) os processos de execução de alimentos encontram-se com embargos de declaração pendentes de julgamento, o que suspende os efeitos das decisões que determinaram a constrição; (v) a penhora no rosto dos autos deve se limitar a 30% do crédito a receber, conforme determinação expressa constante das decisões oriundas do Juízo de Pinheiros.

Contrarrazões recursais apresentadas no id. 12980420.

Manifestação do recorrente, apontando a falta de capacidade postulatória (id. 13155299), ao que se seguiu manifestação do patrono dos agravados (id. 13164264).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura do ato.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o advogado João Pablo de Souza Moreira.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA:-

Excelentíssimo senhor Presidente desta Câmara, eminente relatora Desembargadora Heloísa Cariello, não menos eminentes pares, serventuários da Justiça, colegas advogados presentes, saúdo a todos.

Cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo agravante Elias Barbosa Júlio, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha, ID número tal, que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de cumprimento provisório de sentença, a respeito dos honorários sucumbenciais, verba alimentar além de determinar o pagamento do valor incontroverso, e em seguida bloqueá-lo através de determinação de depósito judicial a ser realizado pela empresa executada.

Tudo com base exclusivamente no pedido petitório do advogado dos exequentes de processo de execução de alimentos oriundos de outra Comarca de Pinheiros, Espírito Santo e Jurisdição, que aliás, tem pleno conhecimento da interposição dos respectivos Embargos de Declaração, ainda pendentes de julgamento naquela Comarca, onde correm as Ações de Execução de Alimentos.

E o mais grave, sem carta precatória para efeito, atuando o Juiz como se fosse competente único das duas Comarcas, cuja atuação consideramos grave, estarrecedora, e que reclama repreenda por parte desse órgão julgador de Segundo Grau.

Pelo que vem perante esse egrégio Tribunal, suplicar pela reforma da respeitável, porém inaceitável decisão para fins que se faça valer o direito do agravante, primado pela garantia do recebimento das verbas de caráter alimentar empenhorado.

Peço vênia também, para trazer a colação, por oportuno, de trecho do relatório da ilustre Relatora, que eu considerei muito sintético e esclarecedor, e quero submeter a Vossa Excelência.

Escreveu Sua Excelência num relatório: Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da respeitável decisão agravada, alegando, para tanto que:

- Número um: Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, o que atrai a regra da impenhorabilidade.

- Dois: A decisão impugnada amparou-se exclusivamente em petições apresentadas por advogado, que não possui poderes de representação nos autos do cumprimento de sentença

Três: Inexistem cartas precatórias ou ordens formais do Juiz da Comarca de Pinheiros autorizando a penhora na Comarca de Montanha.

Quatro: Os processos de execução de alimentos encontram-se com embargos de declaração pendentes de julgamentos, o que suspende os efeitos das decisões que determinam a constrição de penhora.

A penhora no rosto dos autos deve se limitar a 30% do crédito a receber, conforme determinação expressa constante das decisões oriundas do Juízo de Pinheiros.

Excelências, em oração aos moços, Rui Barbosa disse que: “É pela santidade das normas que se garante a santidade do direito”.

E tem um brocardo jurídico que eu gosto muito, que diz: “Sua Excelência, o fato concreto”.

Então, invocando os ensinamentos de Rui Barbosa e desse brocardo jurídico, eu quero dizer a vossa Excelência que a sacralidade do caráter alimentar dos honorários advocatícios, é um dos pilares do sistema Judicial Brasileiro.
Não é à toa que o artigo 85, parágrafo 14 do CPC, diz que a verba tem caráter alimentar. Nós temos o estatuto da OAB, artigo 22 e 23, que diz que a verba em caráter alimentar.

Nós temos uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que quero ler para Vossas Excelências, que diz textualmente o seguinte, súmula vinculante número 47 do STF: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor, consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.

Então, se a verba é de caráter alimentar, e é bom que se diga aqui que esse cumprimento de sentença é provisório, porque não transitou em julgado ainda, e que está tramitando lá na Comarca de Montanha. Se a verba tem caráter alimentar, é subjetivo dizer que ela atrai a regra da impenhorabilidade, pela simples natureza alimentar.

Os mais velhos aqui sabem, que no CPC velho, no artigo 649, inciso VI, se eu não me engano, o salário era impenhorável. E naquele tempo, posso dizer assim, essa regra era rígida, não se usava penhorar salário de ninguém para pagar dívida.

E aí, com o advento do novo CPC, e com o avanço da jurisprudência, principalmente do STJ, houve uma flexibilização disso. Então, hoje, se penhora salário para pagar dívida, se penhora soldos para pagar dívida, se penhora proventos previdenciários para pagar dívida no Brasil. Então, é isso que a gente tem visto.

Agora já está proibindo o camarada de dirigir para pagar dívida, está apreendendo o passaporte do cara para ele pagar dívida, e por aí nós vamos, e por aí segue.

E no caso dos honorários advocatícios, que é o meu caso aqui, e eu estou em causa própria, infelizmente, não gosto disso, mas às vezes é necessário. Então, a verba, aqui no caso, é honorário sucumbenciais, não é nem contratuais. Mas, seja contratual ou sucumbencial, é impenhorável.

E o que a gente vê, é que a penhora da verba, que o advogado trabalha há anos. Esse processo, para Vossas Excelências terem uma ideia, é de 2014, nós estamos em 2026 e ainda não transitou em julgado. Ganhei na Comarca, ganhei por unanimidade nesse Tribunal, entraram com Embargos de Declaração, a doutora Heloisa Cariello foi a Relatora, por unanimidade eu ganhei os Embarques de Declaração, entraram com recurso especial, o vice-presidente negou o segmento. Entraram com Agravo de Instrumento, chegou lá em Brasília agora a Desembarcadora Fátima Nancy Andrighi, deu uma decisão monocrática, majorou os honorários e negou provimento. Na decisão da Ministra, ela fala assim: Advirto às partes que qualquer recurso contra essa decisão, e for considerado improcedente ou protelatório, terá a multa do artigo 1026 do CPC.

Então, a penhora de honorários de advogados, é muito grave. É muito grave porque a pessoa que recebe soldo, que recebe salário, que recebe provento previdenciário, ela tem uma periodicidade, há o pinga-pinga todo mês, os honorários, não. Os honorários são anos a fio de trabalho e têm caráter alimentar.

Nesse processo, a gente chama a atenção, e quero ler aqui, rapidamente, como que o Juiz escreve na decisão agravada, o Juiz escreve assim.

De início, tomo ciência da penhora efetuada nestes autos, por força das decisões proferidas nos processos de número tal e número tal, pelo Juízo da Comarca de Pinheiros.

Não é decisão dele, é lá da Comarca de Pinheiros, comunicada através da petição ID número tal.

Então, veja só, quero fazer um parênteses aqui, a decisão é dele, mas quando ele passou pela Comarca de Pinheiros.

Só para resumir rapidamente, o que acontece? Eu entro com o cumprimento provisório do acórdão do Tribunal, ganhei na Primeira Instância, ganhei aqui, entro com o cumprimento provisório. O advogado vê o meu cumprimento provisório de sentença, ele comunica ao Juiz de Pinheiros sobre esse possível crédito que eu tenho lá em Montanha, com esse cumprimento provisório. O Juiz pega os dois processos pretéritos, antigos, de execução de alimentos.

A execução de alimento é assim: A pessoa completa a maioridade, você entra com a ação. O Juiz nega a liminar, você só vai conseguir a sentença um ano e meio, dois anos depois, então, se trata desse tipo de execução. O Juiz pega a informação do advogado, levada aos autos, e entra a decisão de um processo e de outro, porque são dois filhos, é dois minutos a diferença de tempo de uma decisão para outra. E aí eu entro com os Embargos e Declaração, ele manda a parte de fazer as contrarrazões. E aí ele está em Montanha. O advogado pega essas decisões dele de Pinheiro, que não se consolidou, que não se consolidou, e leva para Montanha, e sem Procuração. O advogado cai no meu processo de cumprimento provisório de sentença, sem juntar Procuração.

E aí eu agravei para esse Tribunal. E quando ele vai fazer as contrarrazões, ele não regulariza esse vício, ou seja, ele cai de paraquedas no meu processo de Montanha de cumprimento de sentença sem Procuração, faz as contrarrazões do Agravo sem Procuração.

E todas essas questões estão muito bem postas no nosso Agravo, inclusive depois do Agravo eu faço mais duas petições explicando essas questões, que o advogado de acordo com o artigo 104 do CPC, diz que: “O advogado não será admitido a postular em Juízo sem Procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar ato considerado urgente”.

Nenhuma dessas hipóteses do artigo supra, aplica-se ao caso concreto:

Parágrafo primeiro - Nas exposições previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a Procuração no prazo de 15 dias, prorrogáveis por igual período, por despacho do Juiz.

Parágrafo segundo - O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

Então, ele cai de paraquedas no meu processo de cumprimento de sentença, lá em Montanha, sem Procuração. Ele peticiona, o Juiz atende a petição de um advogado, que não é advogado de nenhuma das partes no processo de cumprimento de sentença.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Pois não doutor, Vossa Excelência dispõe de um minuto para concluir a sua sustentação.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA:-

Muito obrigado, doutor, eu sempre passo essa aflição aqui. Toda vez que eu venho aqui, eu sou negligente com o tempo, o senhor me perdoa.

Mas só para finalizar, atendendo à determinação de Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

É legal essa determinação, não é minha, não.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA:-

Evidente, obrigado.

Requer a Vossas Excelências que seja dado provimento ao presente Agravo para reformar ou anular a decisão do Juiz a respeito da penhora no rosto do processo de cumprimento de sentença.

Requer finalmente, que seja reconhecida o venerável acórdão a ser prolatado por esse colegiado, a impenhorabilidade da verba honorária sucumbencial do agravante.

Muito obrigado, Excelência, desculpa aí.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Pois não. Parabenizo, Vossa Excelência, pela sustentação.

Com a palavra a Desembargadora Heloisa Cariello.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Também parabenizo o douto advogado.

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ELIAS BARBOSA JÚLIO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pelo recorrente em desfavor de
MC AGRÍCOLA LTDA
, (i) tomou ciência da penhora no rosto dos autos de origem (determinada pelo Juízo da Comarca de Pinheiros, nos autos das execuções nº 0000581-42.2013.8.08.0040 e 0001877-31.2015.8.08.0040, em que são credores VALESKA FORZA JULIO e EDUARDO RIOS SOARES JULIO), bem como (ii) indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada MC AGRICOLA LTDA e, por fim, (iii) homologou o valor incontroverso apontado pela executada MC AGRICOLA LTDA, enquanto se empreende dilação probatória quanto ao alegado excesso de execução, determinando, todavia, que o valor a ser pago pela executada MC AGRICOLA LTDA permaneça depositado judicialmente, em virtude da penhora no rosto dos autos.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, o que atrai a regra da impenhorabilidade; (ii) a decisão impugnada amparou-se exclusivamente em petições apresentadas por advogado que não possui poderes de representação nos autos do cumprimento de sentença; (iii) inexistem cartas precatórias ou ordens formais do Juízo da Comarca de Pinheiros/ES autorizando a penhora; (iv) os processos de execução de alimentos encontram-se com embargos de declaração pendentes de julgamento, o que suspende os efeitos das decisões que determinaram a constrição.

Pois bem.

De início, registro que razão assiste ao recorrente quanto à necessidade de
desentranhamento

das contrarrazões recursais, uma vez que foram apresentadas por advogado sem procuração nos autos, inobservando-se a regra legal disposta no art. 104,
caput

e §1º, do CPC,
in verbis
:

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput , o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

In casu
, mesmo após intimado para se manifestar sobre a irregularidade de representação, o patrono deixou de colacionar aos autos instrumento procuratório, atraindo a ineficácia do ato e a ordem de desentranhamento da mencionada manifestação, na forma do art. 104, §2º c/c art. 76, §2º, II, do CPC.

Feito este registro, após percuciente exame dos autos, concluo que o recurso merece ser
conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte
.

Em primeiro lugar, o agravo de instrumento não supera o juízo de admissibilidade no que tange à impugnação da ordem de penhora no rosto dos autos, que fora determinada por decisões proferidas nos autos de outras demandas - as execuções distribuídas sob os nº 0000581-42.2013.8.08.0040 e 0001877-31.2015.8.08.0040.

Vale conferir (ids. 56411729 e 56411734):

PROCESSO Nº 0000581-42.2013.8.08.0040

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)

REQUERENTE: EDUARDO RIOS SOARES JULIO

REQUERIDO: ELIAS BARBOSA JULIO

“
Destarte, DEFIRO o pleito formulado pela parte exequente (ID 42333304), de modo que
DETERMINO a penhora dos direitos/valores que forem adjudicados ou que vierem a caber ao ora executado, no limite de 30% (trinta por cento) de eventual valor que executado venha a receber, nos autos n.º 5000231-04.2024.8.08.0033, mediante indisponibilidade/reserva dos mesmos, ou seja, penhora no rosto dos autos
;

SOLICITE-SE junto ao Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha que, no prazo de 10 (dez) dias: a) AVERBE a indisponibilidade/reserva sob comento, nos autos nº. 5000231- 04.2024.8.08.0033, nos moldes do art. 860, do CPC; b) COMUNIQUE a efetivação da medida a este juízo”.

PROCESSO Nº 0001877-31.2015.8.08.0040

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)

REQUERENTE: VALESKA FORZA JULIO

REQUERIDO: ELIAS BARBOSA JULIO

“
(...) Destarte, DEFIRO o pleito formulado pela parte exequente (ID 42337356), de modo que
DETERMINO a penhora dos direitos/valores que forem adjudicados ou que vierem a caber ao ora executado, no limite de 30% (trinta por cento) de eventual valor que executado venha a receber, nos autos n.º 5000231-04.2024.8.08.0033, mediante indisponibilidade/reserva dos mesmos, ou seja, penhora no rosto dos autos
;

SOLICITE-SE junto ao Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha que, no prazo de 10 (dez) dias: a) AVERBE a indisponibilidade/reserva sob comento, nos autos nº. 5000231- 04.2024.8.08.0033, nos moldes do art. 860, do CPC; b) COMUNIQUE a efetivação da medida a este juízo”.

É evidente que a irresignação quanto à determinação de penhora no rosto dos autos - seja à luz da impenhorabilidade dos honorários, da exoneração dos alimentos devidos ou dos efeitos suspensivos/interruptivos dos aclaratórios - deve ser vertida em desfavor das decisões proferidas nos autos das execuções nº 0000581-42.2013.8.08.0040 e 0001877-31.2015.8.08.0040 -
que determinaram, propriamente, a penhora
.

De outro lado, o ato meramente ordinatório que deu mero cumprimento material à ordem de penhora não constitui pronunciamento jurisdicional desafiável por agravo de instrumento, conforme reconhece a jurisprudência pátria:
“
o despacho que declara a penhora no rosto dos autos do processo de inventário dando cumprimento à decisão proferida em autos diversos, em fase de cumprimento de sentença, é de mero expediente, sem cunho decisório, de tal sorte que é irrecorrível” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21985546720248130000, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2024).

Veja-se, no particular, que a decisão agravada, no que tange à penhora no rosto dos autos, limitou-se a “
tomar ciência
”
da determinação oriunda de outro Juízo, não cabendo agravo de instrumento neste tocante, seja porque as decisões agraváveis são aquelas proferidas nas execuções nº 0000581-42.2013.8.08.0040 e 0001877-31.2015.8.08.0040 (que determinaram a penhora no rosto dos autos), seja porque meros despachos são irrecorríveis.

Em evolução, no que tange à detidamente ordem de não levantamento dos valores a serem depositados pela executada
MC AGRÍCOLA LTDA
nos autos de origem, verifico que a decisão agravada inobserva que
a penhora no rosto dos autos se limitou a 60%

do crédito titularizado pelo ora recorrente (
sendo 30% para
cada um dos credores dos alimentos
)
.

Vale conferir, novamente (ids. 56411729 e 56411734):

“
(...) DETERMINO a penhora dos direitos/valores que forem adjudicados ou que vierem a caber ao ora executado,
no limite de 30% (trinta por cento) de eventual valor que executado venha a receber, nos autos n.º 5000231-04.2024.8.08.0033
, mediante indisponibilidade/reserva dos mesmos, ou seja, penhora no rosto dos autos (...)”

Assim, a restrição do levantamento do crédito titularizado pelo agravante nos autos do processo de origem deve se limitar a 60% do valor incontroverso, autorizando-se o levantamento de 40%.

Por fim, no que tange ao fato de não ter sido comunicada a penhora no rosto dos autos por meio carta precatória, nada impede que as partes informem ao Juízo a existência de atos judiciais provenientes de outros órgãos, providências que se inserem no âmbito dos princípios de iniciativa das partes e impulso oficial (art. 2º do CPC), bem como na lógica de um processo cooperativo (art. 6º do CPC), sendo cediço, ademais, que a cooperação entre órgãos jurisdicionais “prescinde de forma específica” (art. 69 do CPC).

O fato de ser ineficaz a manifestação dos agravados, em virtude da irregularidade de representação, em nada obsta o cumprimento material, ordinatório, dos pronunciamentos jurisdicionais existentes, válidos e eficazes editados nos autos das execuções nº
0000581-42.2013.8.08.0040 e 0001877-31.2015.8.08.0040 e que, ao que se depreende, não foram atacados pelo recorrente. À luz da cooperação nacional prevista nos arts. 67 e ss do CPC, nada impede que um órgão jurisdicional - ciente de uma determinação emanada de outro órgão competente - dê a ela cumprimento.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do agravo de instrumento interposto por ELIAS BARBOSA JULIO e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, nos termos da fundamentação supra, limitar a restrição do levantamento dos valores a serem depositados pela MC AGRICOLA LTDA a 60%, autorizando o levantamento de 40% da quantia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Cumprimentando o ilustre advogado, e em razão da combativa sustentação, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 10/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Sr. Presidente, após estudo do feito e o cotejo das razões expostas pela Relatora em seu voto, não tenho dúvidas de que sua Excelência, Desª. Heloisa Cariello, deu destino adequado ao recurso,
segundo as disposições legais pertinentes à matéria, inexistindo razão fática ou jurídica a dissentir de seu entendimento no caso presente, notadamente diante do
entendimento firmado na jurisprudência pátria sobre o caso.

Comungo das razões postas no voto quanto ao conhecimento parcial do recurso, inadmitindo-se o debate sobre a efetivação ou não da penhora no rosto dos autos.

Da mesma forma entendo correta a manifestação da Relatora ao adequar a penhora aos limites vertidos nos autos de origem (30%), bem ainda, quanto a comunicação da penhora.

Desta feita, dispenso maiores delongas, para acompanhar integralmente a Relatora,
conhecendo em parte do recurso e dando-lhe parcial provimento.

É como voto.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ELIAS BARBOSA JÚLIO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pelo recorrente em desfavor de
MC AGRÍCOLA LTDA
, (i) tomou ciência da penhora no rosto dos autos de origem (determinada pelo Juízo da Comarca de Pinheiros, nos autos das execuções nº 0000581-42.2013.8.08.0040 e 0001877-31.2015.8.08.0040, em que são credores VALESKA FORZA JULIO e EDUARDO RIOS SOARES JULIO), bem como (ii) indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada MC AGRICOLA LTDA e, por fim, (iii) homologou o valor incontroverso apontado pela executada MC AGRICOLA LTDA, enquanto se empreende dilação probatória quanto ao alegado excesso de execução, determinando, todavia, que o valor a ser pago pela executada MC AGRICOLA LTDA permaneça depositado judicialmente, em virtude da penhora no rosto dos autos.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, o que atrai a regra da impenhorabilidade; (ii) a decisão impugnada amparou-se exclusivamente em petições apresentadas por advogado que não possui poderes de representação nos autos do cumprimento de sentença; (iii) inexistem cartas precatórias ou ordens formais do Juízo da Comarca de Pinheiros/ES autorizando a penhora; (iv) os processos de execução de alimentos encontram-se com embargos de declaração pendentes de julgamento, o que suspende os efeitos das decisões que determinaram a constrição.

Pois bem.

De início, registro que razão assiste ao recorrente quanto à necessidade de
desentranhamento
das contrarrazões recursais, uma vez que foram apresentadas por advogado sem procuração nos autos, inobservando-se a regra legal disposta no art. 104,
caput
e §1º, do CPC,
in verbis
:

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput , o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

In casu
, mesmo após intimado para se manifestar sobre a irregularidade de representação, o patrono deixou de colacionar aos autos instrumento procuratório, atraindo a ineficácia do ato e a ordem de desentranhamento da mencionada manifestação, na forma do art. 104, §2º c/c art. 76, §2º, II, do CPC.

Feito este registro, após percuciente exame dos autos, concluo que o recurso merece ser
conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte
.

Em primeiro lugar, o agravo de instrumento não supera o juízo de admissibilidade no que tange à impugnação da ordem de penhora no rosto dos autos, que fora determinada por decisões proferidas nos autos de outras demandas - as execuções distribuídas sob os nº 0000581-42.2013.8.08.0040 e 0001877-31.2015.8.08.0040.

Vale conferir (ids. 56411729 e 56411734):

PROCESSO Nº 0000581-42.2013.8.08.0040

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)

REQUERENTE: EDUARDO RIOS SOARES JULIO

REQUERIDO: ELIAS BARBOSA JULIO

“Destarte, DEFIRO o pleito formulado pela parte exequente (ID 42333304), de modo que
DETERMINO a penhora dos direitos/valores que forem adjudicados ou que vierem a caber ao ora executado, no limite de 30% (trinta por cento) de eventual valor que executado venha a receber, nos autos n.º 5000231-04.2024.8.08.0033, mediante indisponibilidade/reserva dos mesmos, ou seja, penhora no rosto dos autos
;

SOLICITE-SE junto ao Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha que, no prazo de 10 (dez) dias: a) AVERBE a indisponibilidade/reserva sob comento, nos autos nº. 5000231- 04.2024.8.08.0033, nos moldes do art. 860, do CPC; b) COMUNIQUE a efetivação da medida a este juízo”.

PROCESSO Nº 0001877-31.2015.8.08.0040

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)

REQUERENTE: VALESKA FORZA JULIO

REQUERIDO: ELIAS BARBOSA JULIO

“(...) Destarte, DEFIRO o pleito formulado pela parte exequente (ID 42337356), de modo que
DETERMINO a penhora dos direitos/valores que forem adjudicados ou que vierem a caber ao ora executado, no limite de 30% (trinta por cento) de eventual valor que executado venha a receber, nos autos n.º 5000231-04.2024.8.08.0033, mediante indisponibilidade/reserva dos mesmos, ou seja, penhora no rosto dos autos
;

SOLICITE-SE junto ao Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha que, no prazo de 10 (dez) dias: a) AVERBE a indisponibilidade/reserva sob comento, nos autos nº. 5000231- 04.2024.8.08.0033, nos moldes do art. 860, do CPC; b) COMUNIQUE a efetivação da medida a este juízo”.

É evidente que a irresignação quanto à determinação de penhora no rosto dos autos - seja à luz da impenhorabilidade dos honorários, da exoneração dos alimentos devidos ou dos efeitos suspensivos/interruptivos dos aclaratórios - deve ser vertida em desfavor das decisões proferidas nos autos das execuções nº 0000581-42.2013.8.08.0040 e 0001877-31.2015.8.08.0040 -
que determinaram, propriamente, a penhora
.

De outro lado, o ato meramente ordinatório que deu mero cumprimento material à ordem de penhora não constitui pronunciamento jurisdicional desafiável por agravo de instrumento, conforme reconhece a jurisprudência pátria:
“o despacho que declara a penhora no rosto dos autos do processo de inventário dando cumprimento à decisão proferida em autos diversos, em fase de cumprimento de sentença, é de mero expediente, sem cunho decisório, de tal sorte que é irrecorrível” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21985546720248130000, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2024).

Veja-se, no particular, que a decisão agravada, no que tange à penhora no rosto dos autos, limitou-se a “
tomar ciência
” da determinação oriunda de outro Juízo, não cabendo agravo de instrumento neste tocante, seja porque as decisões agraváveis são aquelas proferidas nas execuções nº 0000581-42.2013.8.08.0040 e 0001877-31.2015.8.08.0040 (que determinaram a penhora no rosto dos autos), seja porque meros despachos são irrecorríveis.

Em evolução, no que tange à detidamente ordem de não levantamento dos valores a serem depositados pela executada
MC AGRÍCOLA LTDA
nos autos de origem, verifico
que a decisão agravada inobserva que
a penhora no rosto dos autos se limitou a 60%

do crédito titularizado pelo ora recorrente (
sendo 30% para
cada
um dos credores dos alimentos
)
.

Vale conferir, novamente (ids. 56411729 e 56411734):

“(...) DETERMINO a penhora dos direitos/valores que forem adjudicados ou que vierem a caber ao ora executado,
no limite de 30% (trinta por cento) de eventual valor que executado venha a receber, nos autos n.º 5000231-04.2024.8.08.0033
, mediante indisponibilidade/reserva dos mesmos, ou seja, penhora no rosto dos autos (...)”

Assim, a restrição do levantamento do crédito titularizado pelo agravante nos autos do processo de origem deve se limitar a 60% do valor incontroverso, autorizando-se o levantamento de 40%.

Por fim, no que tange ao fato de não ter sido comunicada a penhora no rosto dos autos por meio carta precatória, nada impede que as partes informem ao Juízo a existência de atos judiciais provenientes de outros órgãos, providências que se inserem no âmbito dos princípios de iniciativa das partes e impulso oficial (art. 2º do CPC), bem como na lógica de um processo cooperativo (art. 6º do CPC), sendo cediço, ademais, que a cooperação entre órgãos jurisdicionais “prescinde de forma específica” (art. 69 do CPC).

O fato de ser ineficaz a manifestação dos agravados, em virtude da irregularidade de representação,
em nada obsta o cumprimento material, ordinatório, dos pronunciamentos jurisdicionais existentes, válidos e eficazes editados nos autos das execuções nº
0000581-42.2013.8.08.0040 e 0001877-31.2015.8.08.0040
e que, ao que se depreende, não foram atacados pelo recorrente. À luz da cooperação nacional prevista nos arts. 67 e ss do CPC, nada impede que um órgão jurisdicional - ciente de uma determinação emanada de outro órgão competente - dê a ela cumprimento.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do agravo de instrumento interposto por ELIAS BARBOSA JULIO e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, nos termos da fundamentação supra, limitar a restrição do levantamento dos valores a serem depositados pela MC AGRICOLA LTDA a 60%, autorizando o levantamento de 40% da quantia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002990-06.2025.8.08.0000

APELANTE:
ELIAS BARBOSA JÚLIO

APELADO:
MC AGRÍCOLA LTDA

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO VISTA

Sr. Presidente, após estudo do feito e o cotejo das razões expostas pela Relatora em seu voto, não tenho dúvidas de que sua Excelência, Desª. Heloisa Cariello, deu destino adequado ao recurso, segundo as disposições legais pertinentes à matéria, inexistindo razão fática ou jurídica a dissentir de seu entendimento no caso presente, notadamente diante do entendimento firmado na jurisprudência pátria sobre o caso.

Comungo das razões postas no voto quanto ao conhecimento parcial do recurso, inadmitindo-se o debate sobre a efetivação ou não da penhora no rosto dos autos.

Da mesma forma entendo correta a manifestação da Relatora ao adequar a penhora aos limites vertidos nos autos de origem (30%), bem ainda, quanto a comunicação da penhora.

Desta feita, dispenso maiores delongas, para acompanhar integralmente a Relatora,
conhecendo em parte do recurso e dando-lhe parcial provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS